Tribunal: TJBA
Processo: 8023992-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023992-50.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CATIA SIRLENE FERREIRA PIMENTEL Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CATIA SIRLENE FERREIRA PIMENTEL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 8023992-50.2024.8.05.0080, ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária), com fundamento no laudo pericial judicial que atestou a plena aptidão laboral da autora. A parte autora recorreu, alegando omissões na perícia, apresentando exames médicos particulares e defendendo a aplicação da Súmula 47 da TNU e do Tema 416 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos nos autos que infirmem a conclusão pericial quanto à inexistência de incapacidade laborativa; (ii) analisar a possibilidade de concessão de benefício previdenciário com base nas condições pessoais e sociais da segurada, à luz da Súmula 47 da TNU; (iii) avaliar a aplicação do Tema 416 do STJ para fins de concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca do estado incapacitante do segurado, sendo o laudo pericial judicial, realizado por profissional de confiança do juízo, prova técnica idônea e suficiente, salvo se infirmado por outros elementos probatórios igualmente robustos. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a autora não apresenta qualquer limitação funcional, física ou mental, não havendo incapacidade temporária, permanente ou parcial para o exercício de atividade laboral. Os documentos particulares apresentados não possuem força probatória suficiente para desconstituir a perícia oficial, por consistirem em manifestações unilaterais, sem exame objetivo das repercussões funcionais no trabalho habitual da autora. A Súmula 47 da TNU somente se aplica quando comprovada, ao menos, uma incapacidade parcial, hipótese afastada expressamente pelo perito judicial. O Tema 416 do STJ, que admite a concessão do auxílio-acidente diante de redução mínima da capacidade laborativa, não se aplica ao caso concreto, pois o laudo afasta de forma contundente qualquer comprometimento da capacidade para o trabalho. O entendimento consolidado do STJ reforça que o auxílio-acidente depende de efetiva redução da capacidade laborativa e que, na ausência dessa condição, o benefício é indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8023992-50.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante CATIA SIRLENE FERREIRA PIMENTEL e, como apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)